Tribunal: TJDFT
Processo: 0711005-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. RESERVA MILITAR REMUNERADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA EM PECÚNIA. VALOR DO AUXÍLIO MORADIA E ETAPA ALIMENTAÇÃO NÃO COMPUTADOS NOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

1. A lide se refere à pretensão da parte autora, militar do CBMDF transferido para reserva remunerada, de obter o pagamento do auxílio-moradia e do auxílio-alimentação quando da conversão da sua licença especial em pecúnia. Destaca-se que o regramento aplicável ao caso é diverso daquele incidente sobre os servidores públicos civis distritais, que são regidos pela Lei no 840/2011, que prevê a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia.
2. Os bombeiros-militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, assim como os militares da Polícia Militar do Distrito Federal, têm as suas remunerações regidas pela mesma Lei no 10.486, de 4 de julho de 2002.
3. Cada uma dessas corporações tem seus próprios estatutos, sendo a Lei no 7.289/84 dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal e a Lei no 7.479/86 dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, contudo o teor dessas duas leis são os mesmos, sendo apenas adaptada para cada categoria, tanto é que a indenização da Licença Especial, para nenhum deles, foi regulamentada, conforme dispõe o art. 66 da Lei no 7.289/84 e o art. 67 da Lei no 7.479/86, o que faz com que o Distrito Federal utilize como base de cálculo os proventos dos policiais, excluídos a etapa alimentação e o auxílio moradia.
4. Assim, em face da inexistência de previsão expressa sobre a base de cálculo para a conversão da licença-especial em pecúnia, deve ser mantido o entendimento adotado pela Administração Pública, quando promoveu os cálculos para o pagamento da conversão com base nos proventos a serem auferidos pelo militar quando passou para a inatividade, sem a inclusão da etapa alimentação e do auxílio moradia.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.